Tribunal: TJSP
Processo: 1007274-02.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Ação ordinária - Parcelamento e uso irregular do solo - Loteamento clandestino situado em área de proteção à mananciais - Loteamento erigido ao arrepio das normas urbanísticas e ambientais, sem qualquer licenciamento ou autorização – Possibilidade de regularização não demonstrada nos autos - Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por

Ementa:
Ação ordinária - Parcelamento e uso irregular do solo - Loteamento clandestino situado em área de proteção à mananciais - Loteamento erigido ao arrepio das normas urbanísticas e ambientais, sem qualquer licenciamento ou autorização – Possibilidade de regularização não demonstrada nos autos - Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.